Tribunal: TCU
Processo: 019.684/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Administração Regional do SESC no Estado do Ceará em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apuração de dano ao erário decorrente das ilegalidades e irregularidades ocorridas no âmbito do processo de Contrato de Promessa de Compra e Venda realizado em 17/06/2019, referente à compra, pelo Sesc/AR/CE, de determinados imóveis da 1a Zona da Comarca de Fortaleza/CE (no da TCE no sistema: 1050/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 3230/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará em desfavor de Maurício Cavalcante Filizola (dirigente), Rodrigo Leite Rebouças (gestor dos recursos), Francisco José Nunes Freitas (beneficiário), Ana Cecília Britto Freitas (beneficiária) e Freitas e Melo Advogados Associados (contratada), em razão de ilegalidades e irregularidades ocorridas no âmbito do processo de Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel realizado em 17/6/2019, referente à compra, pelo Sesc/AR/CE, de determinados imóveis da 1a Zona da Comarca de Fortaleza/CE; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial constatou a existência de outro processo que trata do mesmo objeto em andamento nesta Corte (TC Processo 019.335/2023-7 , TCE, relator Ministro Vital do Rêgo), em estágio mais avançado, porquanto já realizada a citação dos responsáveis; Considerando que, de fato, o referido TC Processo 019.335/2023-7 versa sobre TCE decorrente de irregularidades na aquisição de imóveis pela própria entidade, no âmbito do aludido Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel realizado em 17/6/2019; Considerando que o apensamento pode ser realizado "pelas Câmaras, desde que os processos envolvidos sejam da relatoria de membros da mesma Câmara" (Ministros Vital do Rêgo e Antonio Anastasia), conforme art. 40, II, da Resolução TCU 259/2014; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 44-46) e pelo Ministério Público (peça 47), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 019.335/2023-7 , relator Ministro Vital do Rêgo, com base nos arts. 2o, inciso I, 36, 37 e 40, II, da Resolução/TCU 259/2014 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, para prosseguimento conjunto do feito. 1. Processo TC- Processo 019.684/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ana Cecilia Britto Freitas (XXX.572.443-XX); Francisco Jose Nunes Freitas (XXX.399.053-XX); Freitas e Melo Advogados Associados (14.648.896/0001-24); Mauricio Cavalcante Filizola (XXX.078.783-XX); Rodrigo Leite Rebouças (XXX.082.353-XX). 1.2. Entidade: Serviço Social do Comercio - Sesc/Fortaleza. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.